Tribunal: TJDFT
Processo: 0734779-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0734779-31.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: PLINIO PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA - ME D E C I S Ã O DISTRITO FEDERAL interpôs Agravo de Instrumento, sem pedido de efeito suspensivo, contra Decisão Interlocutória proferida pelo Juízo da Oitava Vara da Fazenda Pública da Circunscrição Judiciária do Distrito Federal, nos autos de Cumprimento de Sentença proposto em desfavor de PLÍNIO PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA – ME, a qual indeferiu a sucessão empresarial da agravada para a empresa PAO DOURADO INDUSTRIA E COMERCIO PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO LTDA. Em suas razões recursais (ID 63089992), a agravante defende terem sido preenchidos todos os requisitos necessários para o reconhecimento da sucessão irregular. Vale dizer, a empresa devedora se encontra atualmente inativa e o ponto comercial no qual funcionava foi adquirido por uma nova pessoa jurídica que exerce a mesma atividade empresarial, no mesmo endereço, com o mesmo objeto social e com confusão no quadro societário. Assim, requer o redirecionamento da execução, nos termos do art. 1.146 do Código Civil. Não houve pedido de efeito suspensivo (ID 63110552). Recurso tempestivo. Preparo dispensado, em razão da isenção legal. A agravante requer o reconhecimento da sucessão empresarial da empresa PLÍNIO PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA – ME para a empresa PAO DOURADO INDUSTRIA E COMERCIO PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO LTDA. Intimada a se manifestar em Contrarrazões (ID 64064113), a agravada afirmou que a inclusão da empresa que não é a devedora originária no polo passivo do Cumprimento de Sentença exige a citação para o exercício do contraditório e da ampla defesa. Acrescenta que a sucessão patrimonial não deve ser presumida, mas sim comprovada. O agravante foi intimado a se manifestar sobre a dialeticidade de seu recurso. Manifestação do recorrente apresentada ao ID 67150410. O agravado se manifestou ao ID 68183413. Os autos vieram conclusos. É o relatório. Decido unipessoalmente. Com efeito, a legislação processual preceitua que incumbe ao relator não conhecer de recurso manifestamente inadmissível, nos termos dos art. 1.011 e 932, III, do Código de Processo Civil. O Distrito Federal pede a reforma da Decisão, ao argumento de terem sido preenchidos todos os requisitos necessários para o reconhecimento da sucessão irregular entre as empresas. Alega que a empresa devedora se encontra atualmente inativa e o ponto comercial no qual funcionava foi adquirido por uma nova pessoa jurídica que exerce a mesma atividade empresarial, no mesmo endereço, com o mesmo objeto social e com confusão no quadro societário. Assim, traz aos autos requerimento para que seja deferido o redirecionamento da execução, nos termos do art. 1.146 do Código Civil: O pedido do Distrito Federal foi formulado nos seguintes termos (ID 63089992, p. 10): “Ante o exposto, requer seja o presente agravo de instrumento provido para reformar a decisão agravada, deferindo-se o requerimento de redirecionamento da execução contra mediante sucessão empresarial.” Com efeito, o instituto da sucessão empresarial encontra-se disciplinado no art. 1.146 do Código Civil, o qual estabelece: “Art. 1.146. O adquirente do estabelecimento responde pelo pagamento dos débitos anteriores à transferência, desde que regularmente contabilizados, continuando o devedor primitivo solidariamente obrigado pelo prazo de um ano, a partir, quanto aos créditos vencidos, da publicação, e, quanto aos outros, da data do vencimento." Ao tratar sobre dívidas de natureza tributária, a Súmula 554 do Superior Tribunal de Justiça define que “Na hipótese de sucessão empresarial, a responsabilidade da sucessora abrange não apenas os tributos devidos pela sucedida, mas também as multas moratórias ou punitivas referentes a fatos geradores ocorridos até a data da sucessão.” Com efeito, a Jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça entende que a configuração da sucessão irregular informal de empresas, com o intuito de fraudar credores, somente deve ocorrer diante da verificação e presença de alguns requisitos, dentre eles, confusão societária, identidade de endereço, de objeto social e de atividade econômica explorada. Confira-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. SUCESSÃO EMPRESARIAL. TRESPASSE. CONFUSÃO ENTRE OS SÓCIOS. REQUISITOS LEGAIS NÃO DEMONSTRADOS ANTES DO EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. 1.Presume-se a sucessão empresarial irregular quando outra pessoa jurídica explore a mesma atividade, estabeleça sua sede no mesmo endereço anteriormente ocupado e haja similaridade entre os sócios. Precedente desta Corte.2. O reconhecimento da sucessão empresarial exige o preenchimento de todos os requisitos legais para ser deferido, o que somente é possível após o exercício do contraditório e da ampla defesa. 3. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1231048, 07209973020198070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 5/3/2020.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. LEGITIMIDADE PASSIVA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA. SUCESSÃO EMPRESARIAL IRREGULAR. TRESPASSE DE FATO. INDÍCIOS SUFICIENTES. INCLUSÃO DA EMPRESA SUCESSORA NO POLO PASSIVO. DECISÃO MANTIDA. 1. A dívida objeto do Cumprimento de Sentença é líquida, certa e exigível, pois decorrente de sentença condenatória transitada em julgado, não havendo que falar em nulidade do título executivo judicial. 2. Inviável a discussão quanto à legitimidade passiva das empresas Executadas para a Ação de Conhecimento, aduzida na fase de Cumprimento de Sentença, diante da eficácia preclusiva da coisa julgada (art. 508 do CPC/15). 3. A Ação de Despejo c/c Cobrança de Aluguéis foi ajuizada em 25/5/2018, dentro do prazo da prescrição trienal referente à pretensão de cobrança dos aluguéis vencidos a partir de maio de 2018 (art. 206, § 3o, I, do CC/02). Ademais, tendo a inclusão da Agravante no polo passivo do Cumprimento de Sentença sido fundamentada no reconhecimento de sucessão empresarial irregular, não há incidência de novo prazo prescricional com relação a ela, pois se trata de medida que visa a, tão somente, dar continuidade ao Cumprimento de Sentença já em curso. Precedentes do c. STJ. 4.No caso, é possível verificar, entre as empresas Executadas e a empresa Agravante, a coincidência com relação aos nomes empresariais, detendo todas elas o mesmo objeto social, funcionado em idêntico endereço e exercendo a mesma atividade econômica, considerando-se, ainda, que a empresa Agravante foi constituída no curso do Cumprimento de Sentença. Nesse contexto, em que pese a ausência de identidade do quadro societário, constata-se a presença do trespasse irregular, capaz de fundamentar a inclusão da Agravante no polo passivo do Cumprimento de Sentença.5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1389528, 07011503720218079000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/11/2021, publicado no DJE: 10/12/2021.) No entanto, o redirecionamento do Cumprimento de Sentença não pode passar por cima de regras processuais básicas e essenciais à garantia do devido processo legal, como o contraditório e a ampla defesa. Por essa razão, ainda que o redirecionamento seja reconhecido pelo art. 1.146 do Código Civil, faz-se necessária a desconsideração da personalidade jurídica do devedor originário, para chamar a pessoa jurídica sucessora aos autos. Caso contrário, esta não poderá exercer o seu direito de defesa. No mesmo sentido, já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. PATRIMÔNIO. TERCEIRO. GRUPO ECONÔMICO. PESSOA JURÍDICA EXECUTADA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INCIDENTE PROCESSUAL. INSTAURAÇÃO. NECESSIDADE. RECURSO PROVIDO.1. Para que uma empresa, pertencente ao mesmo grupo econômico da executada, sofra constrição patrimonial, é necessária prévia instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, não sendo suficiente mero redirecionamento do cumprimento de sentença contra quem não integrou a lide na fase de conhecimento, nos termos dos arts. 28, § 2o, do CDC e 133 a 137 do CPC/2015.2. Recurso especial provido para julgar procedentes os embargos de terceiro, a fim de decretar a nulidade da penhora sobre o patrimônio da recorrente.” (REsp n. 1.864.620/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 19/9/2023.) Resta demonstrado, portanto, que o pedido de redirecionamento, motivado pela sucessão empresarial não se confunde com a pretensão de realizar pesquisas nos sistemas informatizados para procurar bens passiveis de penhora no patrimônio da suposta sucessora processual. Ocorre que, no caso concreto, o Distrito Federal iniciou o Cumprimento de Sentença em face de PLÍNIO PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA – ME. Diante da omissão no pagamento, o credor requereu a realização de pesquisas em nome da devedora originária, para encontrar bens passíveis de penhora. As diligências, no entanto, restaram infrutíferas. Verificando que a devedora havia encerrado suas atividades e que o ponto comercial inicialmente explorado havia sido passado para a empresa PAO DOURADO INDUSTRIA E COMERCIO PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO LTDA, o Distrito Federal formulou pedido na origem, nos seguintes termos (ID 203340395, p. 5, da origem): “Assim, com o fito de satisfazer a dívida, requer a realização de pesquisa de bens via SISBAJUD no tocante ao CNPJ no 11.169.063/0008-69 e, caso infrutífera, que a consulta seja direcionada aos bens da matriz (CNPJ no 11.169.063/0001-92).” Reafirmo que esse pedido, formulado perante o Juízo de origem, requereu a realização de pesquisas no sistema SISBAJUD voltadas a PAO DOURADO INDUSTRIA E COMERCIO PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO LTDA. Ao interpor o Agravo de Instrumento, o Distrito Federal alterou sua pretensão, para requerer o redirecionamento da execução, e não a busca direta por bens (ID 63089992, p. 10): “Ante o exposto, requer seja o presente agravo de instrumento provido para reformar a decisão agravada, deferindo-se o requerimento de redirecionamento da execução contra mediante sucessão empresarial.” Como já mencionado acima, as duas pretensões não se confundem, razão pela qual declaro que esse Agravo de Instrumento não devolveu ao Tribunal a matéria analisada na origem, carecendo, portanto, de dialeticidade. O princípio da dialeticidade, ou dialogicidade, estabelece a necessidade de o recurso ser discursivo e devolver ao juízoad quemos fundamentos fáticos e jurídicos de sua irresignação, guardando congruência com a decisão judicial recorrida. Com todas essas considerações, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, porquanto manifestamente inadmissível, na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator